Tribunal: TJMT
Processo: 1019384-82.2019.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019384-82.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ODAIR JOSE ALVES - CPF: 027.554.621-75 (RECORRENTE), JAMES DE AN LACORTT VONTROBA - CPF: 721.107.161-34 (ADVOGADO), RAFAEL PAIVA MACHADO - CPF: 707.546.911-87 (ADVOGADO), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (RECORRIDO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 23.984.147/0001-69 (RECORRIDO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), CONVIVIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 22.852.537/0001-12 (RECORRIDO), ANGELA DA CRUZ SANTANA - CPF: 983.445.951-34 (ADVOGADO), MIRIAM GONCALVES BARBOSA - CPF: 719.817.721-20 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.PRELIMINAR REJEITADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NULIDADE DE CITAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A
citação
é o
ato

pelo

qual
se leva
ao

conhecimento
da parte
reclamada
que contra
ela

foi

proposta

alguma

demanda
, para que
ela

integre
a
relação
processual
(art. 238 do CPC).
Não

havendo

irregularidade

na

citação

considera
-se
válida
para
todos

os

efeitos

legais
.

2.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual,
re
sta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.

As
partes
da
relação

jurídica
material
coincidem
com
partes
da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

su
a

legitimidade
.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inom
inado
:
1019384-82.2019.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
CONVIVIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Recorrido
:
ODAIR JOSE ALVES

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

ODAIR JOSE ALVES
ajuizou

reclamação

em
face IPM2 - INVESTIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA - ME / KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA / CONVIVIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Sentença

proferida
no ID
182684769
/PJe2.
Concluiu
que
não

merece

ser

acolhida

a

Exceção
de
pré
-executividade

apresentada
,
posto
que a
alegação
d
e
inocorrência
de
citação

válida

não
se
sustenta
e que se
tratando
de
condomínio

edifício

essa
é
recebida
pela
portaria
,
inexiste

nulidade
.
Julgou

improcedente

a

exceção
de
pré
-executividade

apresentada

pelo

Executado
CONVIVIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA.

A
parte

executada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID182684778/PJe2.
Sustentou
que: a)o
juízo
a quo
entendeu

ser

válida
a
citação

recebida

por

porteiro
de
condomínio

onde

consta

uma

Unidade

Consumidora

em

nome
doSr. Pedro Bernardo Oliveira Junior, qu
e
não
era
mais

sócio
da
empresa

há

muito
tempo e quea
Empresa

funcionava

em

endereço

totalmente

diverso
; b)a
citação
é
nula
,
tendo

em
vista que
houve

uma

tentativa
de
citação
da
recorrente

em
um
endereço

antigo
,
onde
a
empresa

já

não

estava

em

funcioname
nto
,
pois
,
havia
se
mudado
e que
recorrido

juntou
um
pedido
de nova
citação
para um
endereço

residencial

retirado
de
uma

contestação

em

uma

ação

trabalhista

onde

figura
no polo
passivo
PEDRO BERNARDOOLIVEIRA JUNIOR,
teoricamente

morador
do
endereço
,
sendo

recebido

por

porteiro
; c)
não

houve

citação

válida
da
recorrente
, e a
citação

realizada

na

suposta

residência
do Sr. PEDRO BERNARDO OLIVEIRA JUNIOR, ex-
sócio
da
recorrente
,
não

pode

ser

considerada

válida
,
tanto

por

este

não

ser

mais

sócio

desta
,
quanto

p
or
que o Sr. Pedro
não

morava

nesse

condomínio
à
época
da
citação
,
pois
o
mesmo

já

havia

retornada
para o
seu

domicilio
no Estado do Acre
desde
01/02/2019;
arguiu

ilegitimidade

passiva
, sob o
argumento
de que
apenas

intermediou
a
venda
do
imóvel
,
tendo

em

vista que é
corretor
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
paraque
seja

reconhecida a nulidade da citação da recorrente e em

consequência
,
anular

todos

os

atos

processuais

subsequentes
, e
também
para
declarar
a
sua

ilegitimidade

passivapara

compor
a
lide
.

A

parte

exequente

apresentou

contrarrazões
no ID184510661/PJe2.
Argumentou
que
deve

ser

negado

provimento

ao

Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

recorrente
e a
sentença

mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Nulidade
de
citação
.

A
citação
é o
ato

pelo

qual
se leva
ao

conhecimento
da
parte

reclamada
que contra
ela

foi

proposta

alguma

demanda
, para que
ela

integre
a
relação
processual (art. 238 do CPC).

Nos
termos
do
artigo
239 do CPC, a
citação

consiste

num dos pressupostos de val idade do processo
,
cuja

inexistência

ou

invalidade

vicia

todos

os

atos
que
lhe

são

posteriores
,
acarretando
a
nulidade

absoluta
do
processo
.

Neste

sentido
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
(...) DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL.
PRETENSÃO QUERELA
NULLITATIS.
(...) 5.3. A
doutrina
e a
jurisprudência

são

unânimes

em

afirmar
que
a

ausência
de
citação

ou
a
citação

inválida

configuram

nulidade

absoluta

insanável

por

ausência
de
pressuposto
de
existência
da
relação
processual, o que
possibilita
a
declara
ção
de
sua

inexistência

por

meio
da
ação

querela

nullitatis
.
(...) (
STJ
REsp
1015133/MT, Rel.
Ministra
ELIANA CALMON, Rel. p/
Acórdão

Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
02/03/2010,
DJe
23/04/2010)

No
presente

caso
,
observa
-se que
o

recorrent
e

foi

regularmente

citado
(ID 182684707).

Importante

destacar
que
a

alegação
de que
seu

sócio
, o
senhor
PEDRO BERNARDO OLIVEIRA JUNIOR,
não

residia
no
endereço

desde

01/02/2019, e a
citação

ocorrer

em
17/05/2021
,
contudo
,
não

merece

prospera
,
tendo

em
vist
a que
o

próprio

recorrente
junta
em

sua

exceção
de
pré
-executividade

comprovante
de
endereço

em

nome
do
sócio

onde

demostra que ainda era morador à época da citação (ID
182684762).

Não

menos

importante

a

alegação
de que a
sociedade
entre o
recorrente
e
seu

sócio
PEDRO BERNARDO OLIVEIRA JUNIOR,
ter

sido

desfeita

também

não

merece

prosperar
,
conforme

explica
o
artigo
1.003
paragrafo

único
do
Código
Civil:

Artigo
1.003.

Parágrafo

único
.

Até

dois

anos

depois
de
averbada
a
modificação
do
contrato
,
responde
o
ce
dente

solidariamente
com o
cessionário
,
perante
a
sociedade
e
terceiros
,
pelas

obrigações
que
tinha

como

sócio
.

Por

ultimo

a

alegação
de que a
citação

foi

recebida

por

porteiro
e que
não
é
valida
, com
a

alegação
de que
tem
que
ser

entreguem

pessoalmente
,
t
ambém

não

merecem

prosperar
,
porquanto
o
porteiro
é
autorizado
a
receber

citações
de
demandas

judiciais

conforme
o
artigo
248 do
Código
de
processo
Civil,
vejamos
:

Art. 248.
Deferida
a
citação

pelo

correio
, o
escrivão

ou
o
chefe
de
secretaria

remeterá

ao

c
itando

cópias
da
petição

inicial
e do
despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta
, o
endereço
do
juízo
e o
respectivo

cartório
.

(...)

§4 Nos
condomínios

edilícios

ou

nos

loteamentos
com
controle
de
acesso
,
será

válida

a

entrega do mandado a funcion ário da portaria

responsável

pelo

recebimento
de
correspondência
, que,
entretanto
,
poderá

recusar
o
recebimento
, se
declarar
,
por

escrito
, sob as
penas
da lei, que
o

destinatário
da
correspondência

está

ausente
.

Portanto
,
não

merece

prosperar
a
preliminar
de
nulidade
de
citação
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das
partes
,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material
entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria
da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a
qual
as
condições
da
ação

devem

ser

aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel.
Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em

exame

ape
nas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as
partes
da
relação

jurídica
de
direito
material(
relação

contratual
,
venda
de
imóvel

por

corretor
)
coincidem
com as
partes

desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
ev
entual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do
conjunto

fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidad
e

passiva
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
f
ixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023